Tribunal: TJDFT
Processo: 0703626-50.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Extinção. Abandono. Intimação eletrônica. Regularidade. Parte autora. Inércia. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo por abandono, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 485, inciso III, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a intimação eletrônica realizada via sistema PJe é válida e suficiente para impulsionar o feito.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/2006, bem como do art. 5o da Portaria GC 160/2017 do TJDFT, as intimações eletrônicas realizadas pelo sistema PJe são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
4. A parte autora foi devidamente intimada para promover o andamento do feito, mas manteve-se inerte por período superior a 30 dias, configurando abandono da causa.
5. A extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC, encontra respaldo na jurisprudência consolidada e não viola os princípios da publicidade, do contraditório, da economia e da celeridade processual.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III; Lei n. 11.419/2006, art. 5o, caput e § 6o; Portaria GC 160/2017 do TJDFT, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897465, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 24.07.2024.